Tribunal: TJDFT
Processo: 0719140-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0719140-61.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA EMBARGADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, ISAC PIRES MORAES FILHO DESPACHO ID 26414709. Antes de determinar o desentranhamento da peça de Embargos de Declaração, porque referente a processo que tramita na 6a Turma Cível (0714378-47.2020.8.07.0001), faculto à embargante requerer o que de direito. Asiel Henrique de Sousa Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.